Tribunal: TJPA
Processo: 0046234-34.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046234-34.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANILDO FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO SALARIAL.

PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
REJEITADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE.
REJEITADA
.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS
ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96.
REJEITADO
.
MÉRITO
. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.

1

A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa.

2

Preliminar de pedido juridicamente impossível
. Quanto à preliminar de pedido juridicamente impossível, sob a alegação de impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, tendo em vista tratar-se de natureza transitória, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se
rejeita a preliminar
.

3

Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

4

Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96
.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais.
Incidente rejeitado
.

5

Mérito.
É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

6

Seguindo a sistemática da paridade, o
abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo
. Sentença
reformada nesse aspecto.

7

Apelação

conhecida e parcialmente provida
para determinar o
abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade.

8

Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0046234-34.2009.8.14.0301 - PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra IVANILDO FERREIRA ALVES, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelo Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação e, por conseguinte, determino que o réu proceda a imediata equiparação do abono salarial pago ao autor, percebido pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria, determinando ainda o pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento do presente processo.
Custa, como de lei.
Sem honorários advocatícios
(Súmulas nº 512/STF e 105/STJ). Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 475, II do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 10 de outubro de 2013 – Grifo nosso

Em razões recursais, o Apelante arguiu, preliminarmente, nulidade decorrente de pedido juridicamente impossível, ante
a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadora por ser verba de natureza transitória que não compõe a remuneração dos servidores civis e militares
. Arguiu a ilegitimidade passiva para a causa e a necessidade de chamar o Estado para compor a lide como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, aduz prejudicial de decadência do Mandado de Segurança, vez que impetrado fora do prazo previsto na Lei nº 12.016/2009. Assevera
inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, em razão de
terem sido instituídos por meio de decretos, que, por sua vez, não possuem a função de instituir direitos e sim de regulamentar a lei em sentido estrito, de forma que o Decreto Estadual nº 2.219/97 que concedeu abono salarial aos servidores ativos civis; o Decreto Estadual nº 2.837/98 que promoveu a extensão do referido abono aos servidores aposentados e; os Decretos Estaduais que fixaram reajustes seriam irregulares.

Aduz, transitoriedade do abono salarial, na medida em que não se trata de verba de natureza remuneratória, motivo pelo qual os militares inativos e pensionistas não fazem jus ao recebimento de parcela de valor maior do que o já pago.

Sustenta a
impossibilidade de o Poder judiciário atuar como legislador positivo e, que as parcelas que não sofrem incidência de contribuição previdenciária, sendo que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.

Defende, ainda, preservação da irredutibilidade, vez que não houve por parte da autarquia estadual, violação ao princípio da irredutibilidade salarial e, inexistência de direito do apelado em receber valor correspondente aos servidores ativos de grau superior.

Sustenta, também, necessidade de redução do valor da condenação, vez que o magistrado a quo incorreu em equívoco quando da fixação do período de condenação. Ao final, requer o provimento da apelação para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
5538643 - Pág. 1
/10)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/73, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de
pedido juridicamente impossível, ante a impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, em razão da sua natureza transitória, contudo, observa-se que
se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se
rejeita a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV
E A NECESSIDADE DE CHAMAR O ESTADO PARA COMPOR A LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

O IGEPREV arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, alegando que o abono foi
concedido pelo Governo do Estado por meio de Decretos Estaduais.

Contudo, a ação foi ajuizada visando a incorporação aos proventos de aposentadoria, incidindo, na espécie,
o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Portanto, resta evidente que o Apelante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu
esta 1ª Turma
de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS.

EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.

3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade e o pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

O Apelante suscita em suas razões recursais, decadência do direito pleiteado pelo Apelado, aduzindo que decorreu mais de 120 (cento e vinte) dias entre o ato da administração e a impetração da ação constitucional.

Todavia, em se tratando de matéria referente a proventos, cujas prestações têm caráter sucessivo, envolvendo ato omissivo que se renova a cada mês, não há que se falar em decadência.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ
. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo, não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade.

IV - Quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, verifico que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se busca a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, porquanto decorre de suposto ato omissivo da Administração Pública, nos termos da Súmula 85/STJ.

[...] (AgInt no REsp 1723736/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE ATO OMISSIVO. TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não se opera a decadência para impetração do mandado de segurança nos casos em que se busca corrigir ato omissivo da Administração, que deixa de observar o princípio constitucional da paridade, porquanto trata-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês.

III -

O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1510029/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016) (grifo nosso).

Logo, ante a renovação continuada da relação jurídica,
rejeito a prejudicial de decadência
.

MÉRITO – ABONO SALARIAL

A questão meritória em análise consiste em verificar a possibilidade de concessão do abono salarial nos proventos do Apelado, na forma recebida pelos policiais civis e militares da ativa.

O abono em discussão foi instituído por meio do Decreto Estadual nº
2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, com a seguinte redação, respectivamente:

Decreto Estadual nº
2.219/97

“Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado:

(...)"

Decreto nº 2.836/98

2º O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Os referidos dispositivos foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos recursos ordinários interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a Corte Superior pacificado o entendimento quanto a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido ao Militares da Ativa, circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no RMS nº 26.664-PA, julgado em 07/11/2011 e publicado em 09/11/2011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

(...). Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por esta desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim e caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. (...).

Este posicionamento já era adotado pelo STJ em sua jurisprudência mais remota, permanecendo inalterado ao longo dos anos. Senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido
. (RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 -
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente
(ROMS nº 15.066/PA).3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377). – grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, II, "b", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado, fl. 96: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - POLICIAIS CIVIS, MILITARES E BOMBEIROS - ABONO - EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS - DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO WRIT EM VIRTUDE DA CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO - ESTANDO CLARO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 2.219/97 O CARÁTER EMERGENCIAL E CONSEQUENTEMENTE TRANSITÓRIO DO ABONO CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES, CIVIS E BOMBEIROS MILITARES, IMPOSSÍVEL SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO IMPETRANTE QUANDO ESTE PASSOU PARA A RESERVA. INAPLICÁVEL AO IMPETRANTE A REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98, HAJA VISTA TER OCORRIDO A SUA APOSENTADORIA EM 05.06.2006, DATA BEM POSTERIOR À PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003, QUE ALTEROU AQUELE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Sustenta o recorrente, Major da Polícia Militar do Pará transferido para a reserva remunerada, fazer jus ao recebimento do abono salarial que recebia quando estava na ativa, pois incorporado à sua remuneração. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 141-144), assim resumido o parecer: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. INCORPORAÇÃO. 1 - Impossível a incorporação do abono salarial (Decreto Estadual nº 2.219/97, alterado pelo Decreto 2.836/98) aos vencimentos do impetrante, policial militar, visto tratar-se de vantagem de natureza transitória. Precedentes. 2 - Parecer pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A irresignação não merece ser abrigada.
De efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012). – grifo nosso

Em consonância ao entendimento sedimentado pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência pela impossibilidade da incorporação do abono aos proventos da inatividade:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1-
O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

2- As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

3-Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça
.

4- Reexame Necessário conhecido e sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03187630-60, 178.694, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-02). – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGUANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO - INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares. 1.1 - Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide. 1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade.

Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento.

2-

Mérito.

O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido.
(2015.04767519-08, 154.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-16). – grifo nosso

Assim, em regra, não há falar em direito à incorporação do abono nos proventos de aposentadoria.

Contudo, está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento não se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional
nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

O Supremo Tribunal Federal em reiterados julgamentos registra que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

No caso sob análise, verifica-se que o apelado que passou para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003 (Id. 5105833 - Pág. 24), quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Senão confira-se:

Art. 40.

(...)

§ 4º -
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
.

Importa ressaltar o disposto nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluídos pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que corrobora com o entendimento:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no

inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º,

8º
e
17 do art. 40 da Constituição Federal
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)
.

Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Diante disto, conforme consta nos respectivos documentos de aposentadoria, o Apelado (Num. 5105833 - Pág. 24), por ter sido aposentado antes da EC 41/2003, encontra-se amparado pelo regime da paridade e integralidade, sendo devida a percepção do abono em valor correspondente ao dos servidores de igual grau hierárquico em relação aos servidores da ativa.

Neste ponto, ressalta-se que embora o órgão previdenciário tenha se insurgido contra a pretensão do Apelado como se fosse pedido de incorporação de abono, verifica-se por meio dos contracheques do recorrido, que este permaneceu recebendo o abono após à passagem para a inatividade (Id. 5105833 - Pág. 27/28), o que demonstra que o próprio IGEPREV reconheceu o direito à incorporação da referida verba, deixando transparecer a aplicação da redação original do art.40 § 4 da CF/88.

Quanto à alegação de violação ao princípio contributivo, este Tribunal, de forma reiterada vem posicionando-se no sentido de que a incorporação do abono por ato da própria Administração dispõe de presunção de legitimidade, notadamente quando o militar da reserva possui direito à integralidade como no caso dos autos. Para ilustrar colaciono o julgado em que a matéria foi enfrentada:

(...). Ademais, a comprovação de recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, milita de forma contrária a alegação de que não houve recolhimento previdenciário e teria ocorrido violação ao princípio contributivo, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral.

Daí porque, não se cogita de existência de violação ao disposto no art. 37, inciso X, da CF, por exigência de lei sobre a matéria, violação aos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, §1.º, do texto Constitucional, e arts. 39, §1.º, e 208 e seu §1.º, da Constituição Estadual, além da violação ao princípio contributivo estabelecido no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717, e art. 195 da CF, e atuação como legislador positivo em afronta a Súmula n.º 339 do STF, além de impossibilidade de incorporação face a Lei Complementar n.º 039/2002, face a aplicação do princípio da segurança jurídica. (TJPA.2018.01852666-64, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-10).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATERIA. IMPOSSIBILIDADE.
In casu não se caracterizou a existência de omissão no acórdão embargado, pois em primeiro restou consignado nos seus fundamentos a aplicação do regime de paridade e integralidade anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica, face o comprovado

recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, que milita de forma contrária a alegação de violação ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717/98, art. 40 caput da CF, e art. 195, §5.º, da CF, assim como a alegação de impossibilidade de aposentadoria em grau hierarquicamente superior
(ás fls. 553/554) e a inconstitucionalidade não foram aduzidas oportunamente no arrazoado do agravo interno de fls. 555/561, bem como foram apreciadas na decisão monocrática de fls. 546/554, mas conforme

livre convicção do órgão julgador sobre a matéria, razão pela qual, incabível a reapreciação das matérias levantadas, sem a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face o caráter integrativo dos embargos de declaração. Embargos de declaração, à unanimidade, conhecidos, mas improvidos.?( TJPA. 2018.04865813-53, 198.668, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).

No que tange ao argumento de inconstitucionalidade do Abono, a matéria já foi decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, decidiu acerca da ausência de vício e pela compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, reputando constitucionais os Decretos Estaduais. 2.219/97 e 2.837/98.

Transcrevo o julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal; II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos. III No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente. V Decisão unânime. (201030042505, 100234, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 31/08/2011, Publicado em 06/09/2011)

Deste modo, havendo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos,
o incidente deve ser rejeitado.

DO VALOR DO ABONO

À exceção dos militares que se aposentaram no último posto, o magistrado de 1º grau determinou que o pagamento do abono deve corresponder ao grau hierarquicamente superior de cada apelado.

Esse entendimento, entretanto, não está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, já que, conceder a vantagem nesses moldes implicaria em concessão de proventos em valor maior do que o percebido pelos militares da ativa, em verdadeiro, desprestígio a própria sistemática da paridade e integralidade. Neste sentido confira-se o julgado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ? NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.

1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo;

2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários;

3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em

paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
;

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31) (TJPA. 2018.03107669-13, 194.441, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). – grifo nosso

Deste modo, o
abono
incorporado
deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade, merecendo acolhimento o apelo nesse aspecto.

Sem mais questões a serem analisadas em sede de Apelação, passo ao Reexame Necessário.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no art.475 do CPC/73, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário
, julgando improcedente a ação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante
, que ficam com a exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021